Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETOMADA DE OBRAS. UNIDADE HABITACIONAL AUTÔNOMA. SEGURANÇA CONDOMINIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Ação cominatória para compelir o Condomínio-réu a permitir a retomada das obras na unidade habitacional da autora.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos autorizadores, uma vez que, diante da complexidade fática da controvérsia e da prevalência do princípio da precaução em matéria de segurança condominial, há necessidade de dilação probatória, assegurado o contraditório.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito nem o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, para liminarmente compelir o Condomínio-réu a autorizar a retomada das obras na unidade habitacional da autora, uma vez que necessária dilação probatória, a fim de se aferir a segurança da obra e seus impactos nas áreas comuns e em unidades de terceiros. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.